Tribunal: TJBA
Processo: 8006782-20.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006782-20.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: ANA DEBORA PINTO DE ARAUJO PEIXOTO

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. VALORES RECEBIDOS POR PROFESSORA MUNICIPAL A TÍTULO DE REPASSE DE PRECATÓRIO DO FUNDEF. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA CONFIRMADA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por servidora municipal, determinando a restituição da integralidade dos valores retidos a título de Imposto de Renda sobre verba recebida em decorrência de precatório do FUNDEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide Imposto de Renda sobre valores repassados a professora municipal a título de abono oriundo de precatório do FUNDEF; e (ii) em caso positivo, determinar se a retenção do tributo deve observar o regime dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF já firmou, no julgamento do RE 855.091/RS (Tema 808 da repercussão geral), que a materialidade do Imposto de Renda exige acréscimo patrimonial, não se aplicando a valores de natureza puramente indenizatória, o que não se verifica na hipótese dos autos.

4. A verba recebida pela autora corresponde ao pagamento de diferenças salariais em virtude do repasse de precatório do FUNDEF, nos termos do parágrafo único do art. 7º da Lei nº 14.057/2020, tendo natureza remuneratória, e não indenizatória, pois representa acréscimo patrimonial e atrai a incidência do Imposto de Renda conforme o art. 43 do CTN.

5. Por sua vez, a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.118.429/SP e REsp 1.150.470/SP, Tema 351) e do STF (RE 614.406/RS, Tema 368) estabelecem que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados conforme o regime de competência, mediante apuração na forma do RRA, e não pelo regime de caixa.

6. O Município de Alagoinhas procedeu à retenção do Imposto de Renda em folha complementar utilizando o regime de caixa, desconsiderando, assim, as diretrizes legais e jurisprudenciais que determinam o uso do regime do RRA (art. 12-A da Lei nº 7.713/1988).

7. Logo, deve o Município proceder a restituição ao contribuinte da diferença a ser apurada em fase de liquidação

8. Por fim, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação de sentença, em observância ao disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, por se tratar de condenação ilíquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Incide Imposto de Renda sobre os valores recebidos por professores municipais a título de abono oriundo de precatório do FUNDEF, por possuírem natureza remuneratória e implicarem acréscimo patrimonial.

2. A retenção do Imposto de Renda sobre verbas remuneratórias pagas acumuladamente deve observar o regime de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988.

3. É devida a restituição da diferença entre o valor retido pelo regime de caixa e o que seria devido sob o regime do RRA.

4. Os honorários advocatícios, em sentença ilíquida, devem ser fixados na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 153, III, 157, I, e 158, I; CTN, art. 43; Lei nº 7.713/1988, art. 12-A; Lei nº 14.057/2020, art. 7º, parágrafo único; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.091/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 15.03.2021; STF, RE 614.406/RS, Tema 368, Pleno; STJ, REsp 1.118.429/SP e REsp 1.150.470/SP, Tema 351; TJBA, AI nº 8033404-22.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias, j. 05.05.2023; TJPE, Rem. Nec. nº 0000528-31.2020.8.17.2250, Rel. Des. André Guimarães, j. 19.02.2024; TJCE, Ap. nº 0050217-06.2020.8.06.0163, Rel. Desa. Maria Iraneide, j. 19.10.2022; TJPA, Ap. nº 0801412-61.2022.8.14.0012, Rel. Des. Mairton Marques, j. 07.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8006782-20.2024.8.05.0004
, em que figuram como Apelante e Apelada, respectivamente, o
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e
ANA DEBORA PINTO DE ARAUJO PEIXOTO
.

A
CORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER

do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA